Tribunal: STJ
Processo: 2094360-19.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229466 - SP(2025/0311401-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SETEC TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842
SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - SP248636
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
1. Havendo o mero apontamento de artigos de lei sem a indicação
expressa de que teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
caracterizada está a deficiência da fundamentação a ensejar a
aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5884f5eb-9656-4251-83b1-6ebdcf22e7b4

Documento eletrônico VDA54914303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5884f5eb-9656-4251-83b1-6ebdcf22e7b4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229466 - SP (2025/0311401-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SETEC TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842
SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - SP248636
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
1. Havendo o mero apontamento de artigos de lei sem a indicação
expressa de que teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
caracterizada está a deficiência da fundamentação a ensejar a
aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por SETEC TECNOLOGIA
LTDA contra decisão da Presidência desta Corte Superior, às e-STJ fls. 139/140, que não
conheceu do recurso, ante a ausência de indicação de violação de dispositivos de lei federal.
A agravante sustenta, em resumo, que "é cediço que a insurgência da
Agravante recaiu sobre o fato de o v. acórdão guerreado ter se olvidado quanto à aplicação
do Tema Repetitivo no 1.275/C. STJ, este versando acerca da “legitimidade ativa da
entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo
adicional previsto no
o, do Decreto-
considerando a compatibilidade do
art. 6
Lei n. 4.048/42,
Documento eletrônico VDA53265051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:33
Código de Controle do Documento: 298889b5-4d2c-4cd9-90e4-59b094bdaf25

do Decreto n. 494/62, e do
do Decreto n. 60.466/67, com o
do
art. 50,
art. 10,
art. 217,
CTN, o
III, "b", da CF/88, a
e legislação posterior”.
art. 146,
Lei n. 11.457/2007
Subsequentemente, o v. aresto propalado pelo d. Juízo
consagra violação aos
a quo
dispositivos da legislação infraconstitucional atinentes à tese controvertida pelo aludido
tema, sendo tal incessantemente mencionado pela Agravante no bojo de seu Recurso
Especial" (e-STJ fl. 147).
Acrescenta que "sustentou em suas razões recursais a consagração,
pelo v. Acórdão recorrido, de conspícuo dissídio jurisprudencial quando confrontado com o
julgado paradigmático exarado pelo E. TJAL, este consignando pela aplicabilidade do
Tema Repetitivo no 1.275/C. STJ quando se está diante de processo na mesma fase de
cumprimento de sentença, tal qual o presente feito" (e-STJ fl. 145).
Impugnação às e-STJ fls. 156/165.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
Cuidam os autos, na origem, de agravo de instrumento, interposto em
sede de cumprimento de sentença, contra decisão determinou a suspensão do feito com
fundamento no Tema n.o 1.275/STJ.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar a
apelação, deu-lhe provimento, com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 44 e
seguintes):
O processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença (feito
n.o 0041779-56.2005.8.26.0002) transitou em julgado em 06.05.2010 (fls. 351),
ou seja, em data anterior à afetação do aludido Tema n.o 1.275 (20.08.2024).
Dessa forma, inviável a determinação de sobrestamento, porquanto o julgamento
do recurso representativo de controvérsia não tem o condão de alterar a coisa
julgada formada pelo título executivo, consoante já se decidiu:
[...]
Do mesmo modo, assim já se decidiu relativamente à aplicação de suspensão
advinda do julgamento de outros temas, com afetação após o trânsito em julgado:
[...]
3. Sendo assim, assiste razão ao exequente SENAI, impondo-se a reforma da r.
decisão agravada e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.

Documento eletrônico VDA53265051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:33
Código de Controle do Documento: 298889b5-4d2c-4cd9-90e4-59b094bdaf25

Como registrado na decisão agravada, e confirmado pela própria
recorrente, não houve, no recurso especial, a particularização expressa de qualquer
dispositivo de lei federal eventualmente violado, o que denota clara deficiência de
fundamentação que implica a incidência do enunciado sumular n. 284 do STF.
De fato, o exercício da função de harmonizar a jurisprudência acerca
da legislação infraconstitucional, por esta Corte Superior, encontra-se estritamente
vinculada às hipóteses previstas no
III, da CF/88, entre as quais reside a indicação
art. 105,
expressa de dispositivo de lei federal supostamente violado pelas instâncias ordinárias; não
bastando, para tanto, a simples menção de artigos legais envoltos à matéria discutida.
Aliás, esse é o pacífico entendimento do STJ sobre o tema, como se
denota dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
ARTIGO DE LEI MENCIONADO A TÍTULO ARGUMENTATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Inviável a abertura da via especial, a fim de alegar violação de norma
constitucional, sob pena de supressão de competência do próprio STF, ainda que
seja a título de prequestionamento, objetivando a interposição de recurso
extraordinário.
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a
abertura da via especial, na medida em que não atende a requisito de
admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação
Precedentes.
federal violada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.460.218/SC,
Turma, julgado em
DJe
[Grifos nossos]
20/05/2019,
22/05/2019)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS DE
LEI MENCIONADOS DE PASSAGEM NA PETIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF.
1. Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a". Isto porque não há
na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que
se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já
que impossível identificar se o foram citados meramente a título
argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.
Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedente:
Documento eletrônico VDA53265051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:33
Código de Controle do Documento: 298889b5-4d2c-4cd9-90e4-59b094bdaf25

REsp. n. 1.116.473 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 02.02.2012.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.615.830/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
[Grifos nossos]
05/06/2018,
11/06/2018)

Cabe destacar, ainda, em atenção às alegações recursais, que a falta
de indicação expressa do dispositivo de lei federal objeto de intepretação controvertida nos
tribunais impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do
da Constituição Federal, incidindo a Súmula 284 do STF.
art. 105, inciso III,
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53265051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:33
Código de Controle do Documento: 298889b5-4d2c-4cd9-90e4-59b094bdaf25

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.466 / SP
Número Registro: 2025/0311401-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037524420188260100
00417795620058260002
18492005
20943601920258260000
37524420188260100
3752442018826010000417795620058260002
375244201882601000041779562005826000218492005 417795620058260002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SETEC TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842
SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - SP248636
RECORRIDO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SETEC TECNOLOGIA LTDA
Documento eletrônico VDA54843721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 7dca2374-6cb2-4d65-8e3e-0c67176bc97c

ADVOGADOS : ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842
SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - SP248636
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 7dca2374-6cb2-4d65-8e3e-0c67176bc97c